Tribunal: TJSP
Processo: 1013900-37.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão. Inocorrência. Os embargos opostos somente confirmam a falta de prova da prestação dos serviços pelas embargantes vislumbrada pelo v. acórdão embargado, eis que neles elas alegam que prestavam os seus serviços à embargada através de programa de computador, cujas informações não estão mais disponíveis. Embargos de declaração que

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão. Inocorrência. Os embargos opostos somente confirmam a falta de prova da prestação dos serviços pelas embargantes vislumbrada pelo v. acórdão embargado, eis que neles elas alegam que prestavam os seus serviços à embargada através de programa de computador, cujas informações não estão mais disponíveis. Embargos de declaração que veiculam manifesto inconformismo da embargante com os fundamentos do v. acórdão, com a finalidade de provocar reexame de matéria já apreciada. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. De modo que não se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais. Embargos opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplicando-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1013900-37.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são
embargantes
HOPEN
CONTABILIDADE
S/S
LTDA
e
CONFISCO
CONTABILIDADE E ASSUNTOS FISCAIS S/C LTDA., é embargado ASS
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E COMPONENTES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013900-37.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 19213 - 2/4
Embargos de Declaração Cível no 1013900-37.2017.8.26.0002/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargtes: Hopen Contabilidade S/s Ltda e Confisco Contabilidade e
Assuntos Fiscais S/c Ltda.
Embargado: Ass Desenvolvimento de Programas e Componentes Ltda.
Comarca: São Paulo
Juíza: Adriana Marilda Negrão
Voto no 19213
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão.
Inocorrência. Os embargos opostos somente confirmam a falta de prova da
prestação dos serviços pelas embargantes vislumbrada pelo v. acórdão
embargado, eis que neles elas alegam que prestavam os seus serviços à
embargada através de programa de computador, cujas informações não
estão mais disponíveis. Embargos de declaração que veiculam manifesto
inconformismo da embargante com os fundamentos do v. acórdão, com a
finalidade de provocar reexame de matéria já apreciada. Inadmissibilidade,
pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado.
Não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a referência aos
artigos de lei aplicados ao caso concreto. De modo que não se verificou
qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais, processuais ou
a normas especiais. Embargos opostos na vigência do Código de Processo
Civil de 2015, aplicando-se o seu art. 1.025, que consagra o
prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Embargos rejeitados.

Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Hopen
Contabilidade S/S Ltda. e Confisco Contabilidade e Assuntos Fiscais S/C Ltda.,
em face do v. acórdão de fls. 343/346, que negou provimento ao apele das
embargantes.
Para fins de prequestionamento, as embargantes alegam que o v.
acórdão padece de omissão, porquanto: os seus serviços são prestados por meio
do programa “Domínio Atendimento”, especializado em empresas de
contabilidade; a comunicação de todos os pro-labores, guias, comprovantes de
encaminhamento de arquivos atinentes à embargada se deram por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013900-37.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 19213 - 3/4
referido sistema, razão pela qual não se tem comunicação via e-mail entre as
partes; diligenciou extrajudicialmente junto aos responsáveis pelo sistema, no
entanto, as informações de acessos realizados pela embargada, bem como o
conteúdo a ela pretendente não estavam mais disponíveis; esse fato não infirma
o vasto conjunto probatório acostado a fls. 25/175, que comprovam a prestação
de serviços, até porque não houve comunicação às embargantes para a sua
paralização; a embargada não se desincumbiu do ônus da prova.
É o relatório.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/15.
Todavia, o v. aresto não está eivado dos vícios a que alude o
precitado dispositivo legal.
Os embargos opostos somente confirmam a falta de prova da
prestação dos serviços pelas embargantes vislumbrada pelo v. acórdão
embargado, eis que neles elas alegam que prestavam os seus serviços à
embargada através de programa de computador, cujas informações não estão
mais disponíveis.
Em verdade, as embargantes enfrentam expressamente os
fundamentos do v. aresto, manifestando o seu inconformismo com o julgamento,
invocando elementos dos autos que já foram considerados no julgamento do
recurso de apelação.
No entanto, o inconformismo das embargantes com a solução
dada ao litígio não pode servir de fundamento para a oposição dos presentes
embargos, com a finalidade de provocar o reexame de matérias já apreciadas. Os
embargos de declaração são recurso de integração, e não de reforma do julgado.
Quanto ao prequestionamento da matéria exposta, não constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013900-37.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 19213 - 4/4
requisito ou pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados
ao caso concreto, de modo que não se verificou qualquer violação ou afronta a
dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator